Tribunal: TJDFT
Processo: 0714287-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Execução penal. Continuidade delitiva. Requisitos. Reiteração criminosa. Agravo não provido.
I – Caso em exame
1. Agravo de decisão que não reconheceu continuidade delitiva entre crimes roubo porque não presente elemento subjetivo.
II - Questões em discussão
2. Discute-se se há vínculo subjetivo entre crimes da mesma espécie cometidos em condições semelhantes de tempo, lugar e modus operandi, que autorize o reconhecimento da continuidade delitiva.
III - Razões de decidir
3. Crimes, embora da mesma espécie, mas cometidos contra vítimas diferentes e em momentos distintos, sem unidade de desígnios, e não se aproveitando de situação ou oportunidade surgida com o delito antecedente, revelam reiteração criminosa, e não continuidade delitiva.
IV – Dispositivo
4. Agravo não provido.
_______________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 71.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1406058/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 27/04/2018; AgRg no HC 426.556/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 03/04/2018; AgRg no HC n. 695.354/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 21/3/2022. TJDFT, acórdão 1285152, 07212931820208070000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, publicado no PJe: 28/9/2020).